Tribunal: TJMT
Processo: 0003921-38.2017.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003921-38.2017.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (EMBARGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), CLARISMAR ZUQUI - TRANSPORTES ME - ME - CNPJ: 02.968.809/0001-37 (EMBARGANTE), RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 002.120.761-59 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), CLARISMAR ZUQUI - CPF: 024.918.299-83 (EMBARGANTE), ELIZELA IAPP - CPF: 960.535.501-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por CLARISMAR ZUQUI - TRANSPORTES ME – ME e CLARISMAR ZUQUI em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0003921-38.2017.8.11.0050 na “AÇÃO BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com ELIZELA IAPP e SCANIA BANCO S.A., perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 49919469 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 51256461 que a corte não observou que a parte ora recorrente comprovou que possuía os requisitos legais autorizadores do refinanciamento de 12 parcelas, bem como comprovou que teria notificado tempestivamente o Banco para o fim daquele encaminhar o processo ao BNDES, em 16 de outubro de 2016, conforme demonstrado na ação declaratória (em apenso); que a comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, sendo certo que o Banco Apelado não enfrenta a questão da Apelante ter promovido notificação extrajudicial requerendo o encaminhamento de processo para fins de refinanciamento ao BNDES. E, sobre esse tema a Corte também não se pronuncia. Necessário também dizer, que o acórdão não faz qualquer menção à consignação em pagamento, em especial, ao fato do Banco ter recusado a consignação administrativa. Ressalte-se que ao tempo da negativa do Banco Apelado, no que se refere ao encaminhamento do pedido ao BNDES, a Embargante/Apelante preenchia os requisitos ao financiamento, conforme exposto no item 4 da petição inicial (Do cumprimento dos requisitos legais pelo Apelante), entretanto, de forma flagrantemente injusta, intencional e abusiva, o Banco Embargado/Apelado optou por impedir o exercício de referido direito, inclusive, não aceitando receber parcelas, e mais, após a busca e apreensão, dilapidou o bem objeto do refinanciamento (vendendo a terceiros). E sobre esse tema o acórdão também não se manifesta. Ocorre que o Banco Apelado/Embargado não promoveu o encaminhamento do pedido de seu cliente ao BNDES, contrariando assim o regulamento de concessão do benefício, o que implica em dizer que havia ausência de mora de seu cliente, entretanto, nada foi dito no acórdão sobre tal questão.

Contrarrazões sob ID. 52678467

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Ação de Busca e Apreensão, bem guarnecidas com contrato de alienação fiduciária, moldes do Decreto-Lei 911/69, visando os bens relacionados na inicial e cuja apreensão, segundo o relatado na sentença, foi apreendida.

Os limites do recurso que este sodalício tem que se observar resumem tão somente em dois aspectos: a) necessidade de julgamento simultâneo para evitar decisões conflitantes; b) direito a renegociação da divida, dentro do prescrito pelas Leis 12.069/2009 e 13.126/2016, tratada esta questão na ação de obrigação de fazer, processo de número 4312.27.2016.811.050, ID. 85825.

Pois bem. O que a lei exige é julgamento simultâneo e este foi observado pela magistrada sentenciante. De outra forma, cotejando o processo acima descrito, este foi julgado improcedente, por ausência de cumprimento dos requisitos prescritos para que a apelante pudesse ter seu débito renegociado através de análise desta situação pela parte ré, para, oportunamente, remeter o expediente ao BNDES. Do contexto daquela decisão, com a decisão proferida pela magistrada de piso, não se vê qualquer situação de conflito e, desta forma, não procede ao argumento trazido pela parte requerida, neste primeiro tópico.

No segundo, não se discute a existência da mora e sim de que a apelante tem direito a renegociação do débito. Esta situação foi tratada na ação de obrigação de fazer, identificada linhas acima e foi julgada procedente.

Daquela ação extraio os seguintes tópicos:

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, a prova deve convencer e, nesta espécie, o ônus de comprovação dos requisitos para que o banco remeta o processo ao refinanciamento junto ao BNDES é unicamente da parte autora – comprovação que cumpriu os requisitos do artigo 1° da Lei 12.069/2009, modificada pela Lei 13.126/2015, conforme segue:

Art. 1o - O BNDES é autorizado a refinanciar os contratos de financiamento.

I – de que se trata o art. 1o destinados à aquisição e ao arrendamento mercantil de caminhões, chassis, caminhões-tratores, carretas, cavalos mecânicos, reboque e semi-reboques, incluídos os do tipo Dolly, taques a afins, carrocerias para caminhões novos e usados, sistema de rastreamentos novos, seguro do bem e seguro prestamista:

II – firmados até 31 de dezembro de 2014 por:

a) – pessoas residentes e domiciliadas no país, do segmento de transporte rodoviário de carga;

b) – empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada e sociedades, associações e fundações cuja receita operacional bruta ou renda anual ou anualizada, seja de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), desde que sejam do segmento de transporte rodoviário de carga:

c) – empresas arrendadoras desde que o arrendatário se enquadre na forma das alíneas ‘a’ e ‘b’ deste inciso.

§ 1o - O prazo de formalização das operações de refinanciamento de que se trata o caput é até 31 de dezembro de 2015.

§ 2o - A autorização de que se trata o caput limita-se ao refinanciamento.

I – das 12 (doze) primeiras parcelas com vencimento a partir da formalização da operação de refinanciamento.

II – das parcelas restantes com vencimento a partir da formalização da operação de refinanciamento, se em número menor a 12 (doze).

§ 3a – É a União autorizada a conceder subvenção econômica sob a modalidade de equalização de taxas de juros, nas operações de refinanciamento de que se trata o caput.

§ 4o - VETADO.

§ 5o- O Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelecerá condições necessárias à contratação dos refinanciamentos de que se trata o caput.

§ 6o - O Ministério da Fazenda regulamentará as demais condições para a concessão de subvenção econômica de que se trata o § 3o, entre elas a definição de metodologia para o pagamento da equalização de taxas de juros.

Este dispositivo traçou normas a serem obedecidas pelos candidatos ao refinanciamento e, de igual forma, da análise do ‘caput’, não se trata de norma impositiva e sim e tão somente norma autorizadora o que, de conseqüência, ficou ao talante do BNDES, analisar todos os critérios pertinentes, deferir ou indeferir a pretensão do pretendente. Deve ser visto, ainda, para fins de análise do prazo que, posteriormente, foi editada a Lei 13.295/2016, apenas modificando o § 1o, do artigo 1o, da Lei 12.069/2009, alterando o prazo final para 30 de dezembro de 2016.

Outro ponto relevante a admitir improcedência da lide está contido na alínea ‘b’, do inciso II, do art. 1o, da Lei 12.069/2009 onde, de forma clara, exige que a parte que pretender análise de renegociação de divida, demonstre que seu faturamento operacional bruto fosse inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). Isto não foi demonstrado, prova eminente documental e, neste aspecto, tanto é verdade que, a título de preliminar de cerceamento de defesa, pretendeu a apelante que fosse deferida, entre outras, até prova oral. De qualquer forma, não se sustenta o argumento de que esta questão restou superada por este Tribunal. No caso, trata-se de despacho inicial de análise de cognição sumária e não exauriente, proferido pelo Relator quando de interposição de recurso de agravo de instrumento pela apelante.

De outra forma, não se pode olvidar que, a rigor da Lei 13.095/2016, o prazo anteriormente previsto na Lei 13.295/2016, foi prorrogado para 30/12/2016 o que, fatalmente, não é possível mais qualquer análise em relação ao pretendido pela autora/apelante. O julgador, ao prolatar sua decisão deve levar em consideração, em todos os seus aspectos, a situação concreta, quando da decisão, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil.

Deve ser ainda registrado que, na eventualidade de sentença de procedência em relação ao pretendido, análise e deferimento do pedido formulado na inicial, com encaminho da documentação pertinente ao BNDES para cumprir esta decisão judicial, vencido o prazo estabelecido pela Lei 23.295/2016, este fato superveniente, eliminou a pretensão inicial.

Isto porque, mesmo com o trânsito em julgado de eventual decisão favorável à parte requerida, o que não é o caso em comento, o efeito da coisa julgada não atinge o BNDES porque esta não integrou a lide, como litisconsórcio necessário, o que, segundo penso, era de rigor.

Disciplinada está a questão pelo artigo 506 do Código de Processo Civil – ‘A sentença faz coisa julgada entre as partes é dada, não prejudicando terceiro’.

Por tais aspectos, respeitando o posicionamento adotado por alguns pares deste colendo Tribunal, não se apresenta possível, reconhecer o direito do refinanciamento pretendido pela parte autora (apelante).

De outro lado, não se pode deixar de acrescentar que a parte requerida, no caso, atua como mera intermediária entre o contratante de empréstimos vinculados ao BNDES e somente responsabilizam junto a este órgão, em caso de inadimplência do contratante. Por tais aspectos, o agente financeiro é obrigado a, cumprindo o contrato junto ao BNDES, repassar religiosamente as prestações, independente de tê-las recebidas do tomador do empréstimo.

Esta situação concede o inarredável direito ao agente financeiro de aprovar ou não a pretensão da parte/autora em relação ao reescalonamento das dividas de seus clientes. Partindo desta situação, não se vê possível obrigar o agente financeiro forneça o refinanciamento do seu contrato oriundo de verbas do BNDES, sem uma análise criteriosa acerca da viabilidade da pretensão, levando, ainda, em consideração, o próprio risco do negócio e o histórico do cliente junto àquela instituição financeira.

Creio que os aspectos acima definem toda a questão tratada neste recurso, dispensando quaisquer outros argumentos, sendo, desta forma, dispensável perquirir acerca de legalidade ou não dos itens. 3.1.3 e 3.10 da CIRCULAR SUP/AOI 26/2015-BNDES, como pretendido na inicial para aquilatar e deferir a pretensão contida no pedido inicial.

Por estes aspectos, o Tribunal não está obrigado a responder todos os questionamentos das artes (como se órgão de consulta fosse). Quando o bastante que, fundamente a decisão e dê a decisão com enfrentamento do mérito, até por argumentos outros. Deve ser visto, derradeiramente, que se aplica o direito aos fatos e, neste contexto, sequer deve ser visto como violação dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil.

Nesse sentido: ‘o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ, 1a. Turma, AI 169073-SP, relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJU de 17.08.198, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, TJYTJESP 115/2007, às notas do CPC, Teotônio Negrão e Outros, 41a, Edição, pág. 741)’.

Pois bem. Se a questão preliminar de nulidade por não estar consignada uma sentença única, mora incontroversa, sequer sendo alvo de recurso foi afastada e, por outro aspecto, em relação ao mérito foi julgada improcedente a ação de obrigação de fazer, correta se apresenta a decisão de piso que, fazendo suas razões de decidir, julga procedente a ação de busca e apreensão do bem, moldes do Decreto-Lei 911/69, dispensando alongar no assunto e respeitando os limites do recurso da parte apelante. É a conseqüência lógica desta situação.

Fortes nestes argumentos; conheço do recurso e nego-lhe provimento. Com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado à demanda, que não restou impugnado.

É como voto.

A rigor do disciplinado pelo artigo 1.013 do CPC, o Tribunal julga o recurso dentro dos limites estabelecidos pela parte recorrente. (2) – Não reside nulidade de sentença pelo aspecto de que a ação de obrigação de fazer e a ação de busca e apreensão não foram julgadas em sentença única. O que a lei atenta é para julgamento simultâneo, o que restou cumprido pelo juiz sentenciante. De igual forma, não havendo decisão conflitante, não há como acolher pedido de nulidade da sentença por tais aspectos. (3) – Se a ação de obrigação de fazer foi julgada improcedente, as demais, jungidos a ela, seguem o mesmo destino como conseqüência lógica. (4) – Conhecido e desprovido o recurso, de rigor, na dicção do § 11, do artigo 85, do CPC, é a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020